Tribunal: CARF
Processo: 13910.720117/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13910.720117/2012-34
ACÓRDÃO
2001-007.824 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS VERALDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no
laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção fiscal sobre os rendimentos de
aposentadoria recebidos, no valor total de R$ 70.024,30, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.824 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13910.720117/2012-34
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/58):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 09/13) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2011 (fls. 33/38).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
71.024,30 referente às seguintes fontes pagadora:
I) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ - CNPJ no
33.754.482/0001-24) no valor de R$ 50.519,32;
II) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS - CNPJ no 29.979.036/0001-40) no
valor de R$ 19.504,98; e
III) Fundação Cesgranrio (CNPJ no 42.270.181/0001-16) no valor de R$ 1.000,00.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar de
R$ 4.485,74, multa de ofício de R$ 3.364,30, além de juros de mora de R$ 384,87
(calculados até janeiro de 2012). Com a alteração na DIRPF/2011, o Interessado perdeu o
direito à restituição declarada de R$ 4.270,74.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 19/01/2012 (fl. 29), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 02/08) em 15/02/2012, alegando, em síntese, que:
a) os rendimentos das fontes pagadoras Previ e INSS foram declarados como
isentos por serem referentes à aposentadoria de portador de moléstia grave;
b) seu único erro foi não ter colocado o código 62 na natureza da ocupação no
campo de identificação do contribuinte na DIRPF/2011; e
c) declarou como tributável o rendimento da fonte pagadora Fundação Cesgranrio.
Com base em procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de
julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através do
Termo Circunstanciado de fls. 39/44 e do Despacho Decisório de fls. 45/46, decidiu pela
manutenção da Notificação de Lançamento, afirmando, em síntese, que:
a) a DIRPF/2011 processada nos sistemas da Receita Federal indica que o
Interessado não declarou o rendimento de R$ 1.000,00 da fonte pagadora
Fundação Cesgranrio;
b) o Interessado não forneceu o laudo pericial previsto na legislação tributária, uma
vez que foram apresentados apenas dois atestados médicos;
c) o atestado médico de 18/10/2010 é na verdade fundamentado no atestado de
13/06/2004, citando expressamente o mesmo;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.824 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13910.720117/2012-34
3
d) outros dois documentos citam o Instituto de Cirurgia do Coração de Londrina,
mas não possuem assinatura de médico algum;
e) a declaração do Dr. Sebastião, datada de 22/11/2010, afirma que o Interessado
apresentou quadro de infarto agudo do miocárdio em julho de 2003, sendo
submetido à cirurgia de revascularização, o que tornaria a patologia definitiva,
mas não explica qual é a doença relacionada ao texto legal da isenção;
f) o próprio cardiologista não cita a expressão “cardiopatia grave” em sua
declaração de 22/11/2010; e
g) não foi apresentado um laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 06/04/2015 (fl. 50), o Interessado não
apresentou manifestação complementar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento da isenção para portadores de moléstia grave, a doença deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Município
Cientificado da decisão, em 11/07/2017 (fls. 62), o contribuinte, em 31/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 64/73), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo aos autos o suporte probatório
demonstrando ser portador de moléstia grave, ao teor da legislação de regência, cuja doença foi
atestada por médico vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jacarezinho/PR, lastreada
por atestados médicos particulares, constatando que, diante do enfarto agudo do miocárdio
sofrido, foi submetido a procedimento cirúrgico em julho de 2003. Alega ainda que, após apurar
ser definitiva a patologia sofrida, foi reconhecido e deferido pela CASSI, a partir de 24/07/2003, o
pedido de isenção do imposto de renda. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/88.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.824 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13910.720117/2012-34
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de isenção por moléstia grave –
do não preenchimento dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 71.024,30, apurados
em sede de revisão da DAA/2011 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão sobre os
rendimentos de aposentadoria recebidos, com especial destaque para isenção em face da
moléstia grave que lhe acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 57/58):
Dentre os documentos comprobatórios da moléstia grave apresentados pelo Interessado
na impugnação (fls. 21/26), apenas o atestado médico de fl. 22 apresenta um cabeçalho
de instituição pública. Os demais foram emitidos por pessoas particulares, não cumprindo
o requisito exigido no art. 39, § 4o do Regulamento do Imposto de Renda.
Este documento de fl. 22 não pode ser considerado como emitido por um serviço médico
oficial. Apesar do cabeçalho da Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho e de estar
indicado o Posto de Saúde Jardim São Luiz, o médico que assina este documento não é
identificado como um servidor do serviço médico municipal. Seria necessário, no
mínimo, a matrícula municipal deste médico e a indicação do cargo e função que ocupa na
estrutura municipal para estar bem caracterizado que este documento foi de fato
emitido pelo serviço médico oficial do município.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho de 2012, explicou os requisitos
mínimos que um laudo pericial deve ter para comprovar satisfatoriamente a moléstia
grave:
“O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição ; CID-10 ; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM),
o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço
médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial .” (grifou-se)
O documento de fl. 22 não apresenta o número de registro do seu assinante no órgão
municipal de saúde, bem como não cita a qualificação deste profissional dentro do
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.824 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13910.720117/2012-34
5
serviço médico oficial da prefeitura. Portanto, este documento não pode ser qualificado
como um laudo pericial emitido por serviço médico oficial, o que impede, por si só, a
comprovação da moléstia grave.
Além da questão formal deste documento de fl. 22 não poder ser considerado como laudo
médico pericial emitido por serviço médico oficial, deve-se analisar, ainda, o conteúdo do
mesmo.
Como o próprio título assinalado pelo emitente indica, este documento não se trata de
um laudo em si, mas sim de um “atestado médico”. Ao invés de diagnosticar a doença, o
atestado simplesmente narra o histórico médico do Interessado. É narrado que o
Interessado foi vítima de infarto agudo do miocárdio em julho de 2013, sendo submetido
à cirurgia de revascularização, simplesmente remetendo a documentos médicos
particulares e complementando que o paciente faz tratamento ambulatorial com o
profissional. Entretanto, este documento não faz um diagnóstico preciso da doença, pois
não a descreve como uma daquelas previstas no art. 39, inciso XXXIII do Regulamento
do Imposto de Renda. Sequer é identificado o código CID-10 da doença, o que representa
um requisito mínimo necessário para que um documento seja aceito como um laudo
médico pericial de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho
de 2012.
Deve ser ressaltado que a cardiopatia por si só não está listada no art. 39, inciso XXXIII do
Regulamento do Imposto de Renda. Apenas a cardiopatia grave está tipificada no referido
diploma legal, sendo necessário, portanto, que o laudo médico pericial defina claramente
se a cardiopatia em questão se qualifica como grave. Isto não ocorreu no presente caso,
pois o documento de fl. 22 não identifica expressamente a cardiopatia como grave.
Desta forma, por falta de comprovação da moléstia grave através de laudo pericial
oficial e por falta de requisitos mínimos no documento de fl. 22, deve ser mantida a
infração de omissão de rendimentos no valor de R$ 70.024,30, referente às fontes
pagadoras Previ e INSS (art. 39, § 4o do Regulamento do Imposto de Renda).
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado sob o
fundamento de que não restou comprovada a moléstia incapacitante por meio de laudo pericial
oficial, uma vez que o documento apresentado não pode ser considerado como tal por falta de
comprovação dos requisitos mínimos, dentre os quais e em especial, a falta de qualificação do
médico emitente dentro do serviço médico oficial, vinculando-o à municipalidade.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece reparo.
Não há como ignorar o fato de que o documento médico trazido em sede de
impugnação e ora novamente acostado (fls. 22 e 83), trata-se sobremaneira de documento oficial,
emitido por médico pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho/PR – o qual diga-
se passagem, encontra-se instruído e ratificado por atestado, declaração e relatório médicos
particulares (fls. 84/87) – sendo expresso em declarar que o contribuinte é portador de quadro
clínico cardiológico de infarto agudo no miocárdio desde julho/2003, inclusive submetido a
procedimento cirúrgico em 24/07/2003, tratando-se a enfermidade de patologia definitiva,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.824 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13910.720117/2012-34
6
afigurando-se, ao meu sentir, suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto, ao teor da
legislação de regência (art. 5, § 2o, III, da IN SRF no 15/2001).
Registre-se, por relevante, que o médico signatário do documento pericial carreado,
Dr. Paulo César Menegoti, está registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
Governo Federal - CNES, com vínculo empregatício junto à municipalidade de Jacarezinho/PR,
conforme se infere abaixo:

Destarte, considerando ter sido reconhecido ser o contribuinte portador de
moléstia grave, por serviço médico oficial, desde julho/2003 (fls. 82/85); que os rendimentos por
ele recebidos das fontes pagadoras INSS (R$ 19.504,98) e Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil - PREVI (R$ 50.519,32), se referem a proventos e complementação de
aposentadoria, conforme aliás aquiescido pela própria decisão recorrida; e o que está em análise é
o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2010, é de se concluir que
os aludidos rendimentos estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito
ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o
direito à isenção fiscal sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos, no valor total de R$
70.024,30, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.824 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13910.720117/2012-34
7

Fl. 98
DF CARF MF
Original